Tribunal: TJMT
Processo: 1011602-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1011602-08.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIENE ALVES DE FREITAS - CPF: 701.080.051-00 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS A APRESENTAÇÃO, MAS ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por protesto de fatura que foi paga antes de sua efetivação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o protesto de título quando o pagamento ocorre após sua apresentação ao cartório, mas antes de sua efetiva lavratura, e se tal situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. Embora seja legítimo o encaminhamento a protesto de título vencido, quando o pagamento ocorre após a apresentação, mas antes da lavratura, compete ao credor providenciar a retirada do título, conforme art. 16 da Lei 9.492/97.

4. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva e os princípios da boa-fé objetiva e do dever de cooperação.

5. O protesto indevido de título gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando-se a comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Em caso de pagamento realizado após a apresentação de protesto, mas antes de sua lavratura, é do credor o dever de retirar o protesto, podendo ser responsabilizado por eventuais danos suportados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido liminar de suspensão de protesto, ajuizada por
JULIENE ALVES DE FREITAS.

A sentença recorrida confirmou a liminar anteriormente deferida, tornando definitivo o cancelamento do protesto, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente por ausência de comprovação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o protesto foi legítimo, pois realizado em exercício regular de direito, uma vez que a fatura estava vencida quando encaminhada ao cartório. Argumenta que a responsabilidade pela baixa do protesto após o pagamento seria do devedor, conforme art. 26 da Lei 9.492/97. Alega ainda que não houve notificação prévia da devedora porque tal obrigação cabe ao órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do STJ. Defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a minoração do valor da indenização.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o protesto foi indevido, pois a fatura já estava quitada antes de sua efetivação, sendo responsabilidade da credora providenciar sua retirada. Defende a manutenção do valor da indenização por danos morais, por estar adequado às circunstâncias do caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00.

Alega a parte Apelante que o protesto foi legítimo, pois realizado quando a fatura estava vencida, e que a responsabilidade pela baixa do protesto após o pagamento seria do devedor, conforme art. 26 da Lei 9.492/97.

Já a parte Apelada defende que o protesto foi indevido, pois a fatura já estava quitada antes de sua efetivação, sendo responsabilidade da credora providenciar sua retirada.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

Dos autos, verifica-se que a fatura vencida em 10/01/2025 foi paga pela autora em 06/02/2025, mesmo dia em que foi apresentada a protesto. Contudo, o protesto só foi efetivado em 12/02/2025, quando a fatura já estava quitada.

Embora seja legítimo o encaminhamento a protesto de título vencido, a jurisprudência estabelece que, ocorrendo o pagamento após a apresentação, mas antes da lavratura, compete ao credor providenciar a retirada do título. Nesse sentido:
"Em caso de pagamento realizado após a apresentação de protesto mas antes de sua lavratura, é do credor o dever de retirar o protesto"
(TJMT - RI 1038856-30.2023.8.11.0001, 15/03/2024).

Tal entendimento baseia-se no art. 16 da Lei 9.492/97: "Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida". O art. 26 invocado pela apelante refere-se ao cancelamento após a efetivação do protesto, situação distinta da presente.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o protesto indevido gera dano moral presumido. No caso, o protesto foi efetivado quando a dívida já estava quitada, configurando-se como indevido.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para manter integralmente a sentença recorrida.

Considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para fins recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025